Tribunal: STF
Processo: ARE 1459798
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. VALEC. FERROVIA NORTE-SUL. JUSTA INDENIZAÇÃO. PERÍCIA OFICIAL. DATA DA PERÍCIA. ART. 12, § 2°, LEI COMPLEMENTAR N°. 76/1993. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Lei Complementar 76/1993, art. 12, § 2°, admite que o valor de mercado seja alternativamente considerado na data da perícia ou como consignado pelo Juiz. No caso presente, o que melhor representa o valor de mercado é a importância encontrada na data da perícia. 2. A perícia judicial traduziu o preço justo da indenização devida. Os critérios adotados no laudo pericial para a avaliação do imóvel estão em consonância com as normas de regência. A metodologia adotada para obtenção da justa indenização consistiu no método comparativo, com o levantamento de dados de imóveis paradigmas e opinião de mercado. Foram considerados fatores como localização do imóvel e vias de acesso, a distância de centros urbanos, clima, solo, relevo, vegetação, recursos hídricos, bem como a capacidade de uso das terras, fazendo a devida homogeneização dos elementos pesquisados para se chegar ao valor do hectare. 3. Os juros compensatórios destinam-se a remunerar o proprietário do imóvel pela perda de sua posse, ainda que inexista produtividade. O percentual deve ser de 12% (doze por cento) ao ano, devendo a respectiva incidência ocorrer desde a imissão na posse até o dia do efetivo pagamento da indenização, considerando a diferença apurada entre 80% (oitenta por cento) do valor ofertado em juízo e o valor fixado para a indenização (cf. Súmulas 618 do Supremo Tribunal Federal e 113 do Superior Tribunal de Justiça e a atual redação do artigo 15-A do DL 3.365/41, consoante interpretação dada pelo STF no julgamento da ADIn 2.332-2). 4. Os juros de mora são devidos no percentual de 6% ao ano, devendo incidir a partir do trânsito em julgado da decisão (Súmula 70 do STJ). Inaplicável as disposições do art. 100 da Constituição Federal c/c o art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/41, com a redação dada pela MP 2.183-56/2001, que estabelece o termo a quo dos juros de mora como sendo a partir de 1° de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito. A expropriante, pessoa jurídica de direito privado, concessionária de serviço público, não está sujeita ao regime de precatório para pagamento de seus débitos judiciais. 5. Na conta de liquidação, o valor apurado na perícia será corrigido monetariamente — LC n°. 76/93: art. 12, § 2° —, seguindo-se a dedução do valor da oferta, com correção monetária, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 6. Honorários advocatícios adequadamente arbitrados em 2% (dois por cento) do valor total da diferença apurada, nos termos do art. 27, §1°, do Del 3.365/41, com a redação dada pela Medida Provisória 2.183/2001. 7. Apelação da expropriante não provida.” (documento eletrônico 53, pp. 50-51)



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 100, 173, 174 e 175 da mesma Carta, sob o argumento de que a empresa pública federal recorrente exerce atividade típica de Estado, mediante a prestação de serviço público de natureza não concorrencial, sem objetivo de lucro, de modo que deve ser submetida ao regime de precatórios.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado nesta Suprema Corte no sentido de que a Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A, por prestar serviço público próprio e de natureza não concorrencial, deve ser submetida ao regime de precatórios previsto na Constituição. Nessa linha, destaco julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: 



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. ADPFs 387 e 275. 1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação ajuizada pela Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A em face de decisão que determinou o depósito do valor da condenação ou a indicação de bens à penhora, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal. 2. Há precedentes do Supremo Tribunal Federal reconhecendo violação à decisão da ADPFs 387 e 275, tendo em vista que a ora agravada se trata de empresa pública que presta serviço público essencial, de fomento à operação do sistema ferroviário nacional, em regime de monopólio e sem fins lucrativos. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 51.045 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19/8/2022)



    “Ementa: Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Administrativo. 3. VALEC Engenharia, Construções e Ferrovia. Empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial. Incidência do regime constitucional de precatórios. 4. Ofensa à autoridade de decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs n. 275 e 387. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 48.649 ED/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7/6/2022)



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 387. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA 734 DO STF. INEXISTÊNCIA. NÃO HÁ PRECLUSÃO PARA DISCUSSÃO A RESPEITO DOS PRIVILÉGIOS DA FAZENDA PÚBLICA NA EXECUÇÃO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias é empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, uma vez que dentre suas atividades essenciais está o fomento à operação do sistema ferroviário nacional, sem concorrer com empresas do ramo, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios. 2. Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 3. Destaca-se, na mesma direção, as seguintes decisões monocráticas, envolvendo a VALEC: RCL 40.521 de minha relatoria, DJe de 15/5/2020; RCL 33.220, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 30/4/2019; RCL 34.788, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/6/2019. 4. Embora transitada em julgando a condenação (fase de conhecimento), não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução. Sujeita-se, assim, ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, aplicando-se o princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Condeno a parte sucumbente na presente Reclamação ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem.” (Rcl 44.909 AgR-segundo/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/11/2021)



    Posto isso, conheço do recurso e dou-lhe provimento (art. 932 do CPC) a fim de que a indenização devida pela empresa recorrente seja paga pelo regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator